Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-63.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que alega ter sido negativada por débito adimplido no vencimento – Hipótese em que o pagamento do débito foi efetuado em favor de terceiro – Culpa exclusiva do consumidor - Impossibilidade de declarar o débito como adimplido – Recurso, nesta parte, improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Condenação da apelante – Cabimento – Uso do processo para conseguir objetivo

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que alega ter sido negativada por débito adimplido no vencimento – Hipótese em que o pagamento do débito foi efetuado em favor de terceiro – Culpa exclusiva do consumidor - Impossibilidade de declarar o débito como adimplido – Recurso, nesta parte, improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Condenação da apelante – Cabimento – Uso do processo para conseguir objetivo ilegal e atuação temerária - Art. 80, III e V, do CPC/15 – Recurso, nesta parte, improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Revogação do benefício em razão da condenação da autora por litigância de má-fé – Pagamento de todas as custas e despesas processuais, inclusive aquelas inicialmente não quitadas – Descabimento da revogação com efeitos retroativos – Condenação que acarreta na incidência das penalidades previstas no art. 81 do CPC/2015 - Ausência de previsão legal acerca da incompatibilidade dos institutos processuais – Benefício reestabelecido – Sentença reformada – Recurso, nesta parte, provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005159-63.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante REJANE
FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DE MILLUS
S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-63.2016.8.26.0286 -Voto no 47313
2
VOTO No: 47313
APEL. No: 1005159-63.2016.8.26.0286
COMARCA : ITU
APTE : REJANE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA
APDA : DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
“AÇÃO DECLARATÓRIA Autora que alega ter sido negativada
por débito adimplido no vencimento
Hipótese em que o
pagamento do débito foi efetuado em favor de terceiro Culpa
exclusiva do consumidor - Impossibilidade de declarar o débito
como adimplido Recurso, nesta parte, improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Condenação da apelante Cabimento
Uso do processo para conseguir objetivo ilegal e atuação
temerária - Art. 80, III e V, do CPC/15 Recurso, nesta parte,
improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Revogação do benefício em razão
da condenação da autora por litigância de má-fé Pagamento de
todas as custas e despesas processuais, inclusive aquelas
inicialmente não quitadas Descabimento da revogação com
efeitos retroativos Condenação que acarreta na incidência das
penalidades previstas no art. 81 do CPC/2015 - Ausência de
previsão legal acerca da incompatibilidade dos institutos
processuais Benefício reestabelecido Sentença reformada
Recurso, nesta parte, provido.”
1) Insurge-se apelante contra sentença
em que o MM. Juiz “a quo” julgou improcedente ação
de
indenização
por
danos
morais,
alegando
em
síntese, que: anexou documento que compravam a
quitação do valor; o comprovante de pagamento está
anexado às fls. 188; no momento da quitação, o caixa
recebedor se utilizou do mesmo código da empresa
Marisa; quitou o mesmo boleto mais de uma vez,
conforme fls. 23; não houve litigância de má-fé.
Pleiteou os benefícios da gratuidade
processual.
A apelada respondeu, argumentando, em
resumo, que: a ação foi ajuizada apenas dois dias
depois da quitação da dívida; houve litigância de má-
fé.
É o breve relatório.
2)
Merece
acolhimento
em
parte
o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-63.2016.8.26.0286 -Voto no 47313
3
No caso em tela, a autora narrou em
sua inicial que, em janeiro de 2015, havia efetuado
o pagamento de boleto em favor da apelada no valor
de R$ 161,43 (fls. 17).
No entanto, cerca de um mês após o
adimplemento, recebeu as cartas de fls. 18/19, em
que a apelada cobra o pagamento do débito.
Após ser contatada por “e-mail” pela
autora, a ré-apelada enviou o suposto comprovante de
pagamento para o banco responsável pela quitação do
título, ocasião em que foi informada que o código de
barras
do
documento
permitiu
constatar
que
o
pagamento foi repassado em 26/01/2015 ao Club
Administrado, conforme e-mail de fls. 20.
Destaca-se do e-mail de fls. 20:
“Informamos
que
conforme
carta
enviada para seu endereço, enviamos o
comprovante de pagamento para o banco, e o
mesmo nos informou que não foi localizado o
repasse
do
crédito
de
R$
161,43,
localizamos um repasse de crédito efetuado
de acordo com os dados da linha digitavel
(código
de
barras)
do
comprovante
de
pagamento apresentado, que foi repassado em
26/01/2015 na agência 2372 conta 7.444-6
NN0610816908877-p
para
o
cedente:
Club
Administrado.”
Cerca de um ano depois do recebimento
do e-mail, a apelante entrou novamente em contato
com a apelada para que lhe fosse encaminhado novo
boleto para pagamento (fls. 22/23).
Assim, como reconhecido também pela
autora às fls. 176/177, não houve a quitação do
título em prol da ré, mas sim em proveito das Lojas
Marisa.
“Após a sentença de fls. 167-169,
calmamente conversando com seu esposo, se
recordou
que
na
oportunidade,
havia
apresentado 02 (dois) boletos para o caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-63.2016.8.26.0286 -Voto no 47313
4
(LOTERICA) para os pagamentos, sendo 01
(um)
correspondente
a
LOJAS
MARISA

pertencente ao grupo indicado pela ré as
fls. 78 (Club administradora de cartões) e
outro relacionado ao feito ora embargado,
encartado as fls. 17 no valor ora debatido
nos autos.
[...]
Na verdade a embargante, também foi
incursada em erro na oportunidade pelo
caixa (LOTERIACA) recebedor, tendo que se
extrai do comprovante de pagamento ora
colacionado por CÓPIA LEGIVEL e pelo BOLETO
das LOJAS MARISA, na oportunidade, que o
caixa recebedor, quitou o boleto de R$
228,70 correspondente as LOJAS MARISA

Club Administradora de Cartões (fls. 78) e
no mesmo ato a caixa recebedora quitou o
boleto de fls. 17 com o mesmo código das
LOJAS MARISA, criando e instaurando a
confusão ora enfrentada, que somente veio à
tona nesta oportunidade.
[...]
A embargante, ultrapassou todo este
tempo desde o ano de 2015 até 2018 e
somente agora descobriu que na realidade
também
FOI
VÍTIMA
DE
ERRO
PESSOAL
E
PROFISSIONAL DO CAIXA (LOTERICA) RECEBEDOR
NA OPORTUNIDADE, QUE SÓ AGORA VEIO À
TONA.”(g.n.)
Logo, conclui-se que a negativação do
nome da apelante foi regular, uma vez que não houve
pagamento realizado em favor da ré-apelada.
Outrossim, é improcedente a pretensão
de que o crédito seja considerado quitado com base
nos documentos de fls. 186 e 188, pois não comprovam
pagamento em benefício da apelada.
Importante frisar que mesmo que a
apelante
formule
narrativa
com
a
intenção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-63.2016.8.26.0286 -Voto no 47313
5
atribuir à instituição bancária a responsabilidade
pela suposta confusão, fato é que ajuizou a presente
demanda ciente de que o pagamento havia sido
realizado em benefício de credor diverso, conforme e-
mail que acompanha a inicial (fls. 20).
Além disso, mesmo que não houvesse
sido
alertada,
o
relato
não
é
suficiente
desconfigurar a litigância de má-fé, pois era dever
da apelante conferir a compatibilidade entre o
boleto e o comprovante de pagamento antes de
ingressar com a ação.
Nota-se ainda que o documento de fls.
24, que atesta a negativação do nome da apelante,
foi emitido no mesmo dia e apenas algumas horas
antes do pagamento do novo boleto (fls. 23 e 24),
não se prestando a comprovar a manutenção da
anotação em nome da apelante.
Ademais, às fls. 74, a apelada prova
que efetuou a exclusão da anotação em nome da
apelada no dia seguinte ao pagamento do novo boleto.
Nesse contexto, mantida a condenação
por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III
e V, e 81.
Por fim, a concessão dos benefícios da
gratuidade processual deve ser o único pedido a ser
acolhido.
Isso porque a revogação da benesse
teve como fundamento suposta incompatibilidade entre
os institutos. A lei, no entanto, não prevê tal
oposição.
Assim, não havendo nos autos elementos
que atestem a capacidade econômica para arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família, deve ser
restabelecido o benefício.
Nesse sentido:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Revogação da benesse na sentença em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-63.2016.8.26.0286 -Voto no 47313
6
da condenação do autor à litigância de má-
fé
Pagamento das custas e despesas
processuais desde o início do processo,
pena
de
inscrição
na
dívida
ativa

Descabimento
A condenação do autor à
litigância de má-fé acarreta apenas e tão-
somente
a
incidência
das
penalidades
previstas no artigo 81, do Código de
Processo Civil, que não estão acobertadas
pela gratuidade judiciária Revogação com
efeitos retroativos que se mostra descabida
na
hipótese

Sentença
parcialmente
reformada
neste
aspecto

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO nesta parte. (TJSP;
ACi 1028719-31.2017.8.26.0114; Rel. Renato
Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito
Privado; Julgamento: 10/02/2020)
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários
sucumbenciais
advocatícios
para
R$
3.000,00, nos termos do art. 85, §§ e 8o 11, do
CPC/2015, observando-se a gratuidade concedida.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator